Tribunal: TJSP
Processo: 1011115-97.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente do trabalho – Moléstias ortopédicas (coluna) – Laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade laborativa – Auxílio acidente indevido - improcedência mantida nesse particular.

Conversão do auxílio doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Nexo causal que restou reconhecido pela perícia médica, após vistoria ambiental – Cabimento – Reforma parcial da sentença.

Ementa:
Acidente do trabalho – Moléstias ortopédicas (coluna) – Laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade laborativa – Auxílio acidente indevido - improcedência mantida nesse particular.

Conversão do auxílio doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Nexo causal que restou reconhecido pela perícia médica, após vistoria ambiental – Cabimento – Reforma parcial da sentença. Restituição dos honorários periciais ao INSS – Impossibilidade

Dou parcial provimento ao apelo do autor e nego provimento ao apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011115-
97.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante FELIPE LIMA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao apelo do autor e negaram provimento ao apelo do
INSS.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011115-97.2018.8.26.0348 -Voto no 25.229
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1011115-97.2018
APELANTES: Felipe Lima da Silva e INSS
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
Mauá 3a Vara Cível
VOTO No 25.229
Acidente do trabalho Moléstias ortopédicas (coluna)
Laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade laborativa

Auxílio
acidente
indevido
-
improcedência
mantida
nesse
particular.
Conversão do auxílio doença previdenciário em
seu homônimo acidentário
Nexo causal que
restou reconhecido pela perícia médica, após
vistoria ambiental Cabimento Reforma parcial
da sentença. Restituição dos honorários periciais
ao INSS Impossibilidade
Dou parcial provimento ao apelo do autor e nego
provimento ao apelo do INSS.
RELATÓRIO.
Apelações das partes contra a r. sentença
(fls. 212/214) que, em ação acidentária, julgou improcedente o
pedido inicial, por entender, o d. Juízo de primeiro grau, com base
no laudo médico pericial produzido nos autos, inexistir incapacidade
laborativa passível de reparação vinculada às queixas clínicas em
coluna, de origem laboral.
O INSS sustenta que, por ser parte
vencedora, tem direito à restituição dos honorários periciais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011115-97.2018.8.26.0348 -Voto no 25.229
3
foram antecipados, senão a cargo do vencido, à custa do Estado de
São Paulo. Fundamenta seu pedido nos seguintes dispositivos:
artigo 1o, da Lei no 1.060/195; parágrafo 2o, artigo 8o, da Lei no
8.620/1993; parágrafo 2o, artigo 82, do Novo Código de Processo
Civil; artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 (fls. 218/220).
Em seu apelo, o autor alega ser portador de
moléstias em coluna cervical, adquiridas no trabalho, as quais o
tornam incapaz para o exercício de suas atividades habituais,
impondo-lhe restrições médicas e a reabilitação profissional,
restando confirmado o nexo causal pela perícia médica, o que deve
conduzir à conversão do auxílio doença no homônimo acidentário e
à concessão de benefício acidentário, auxílio acidente de 50%, e
demais cominações legais (fls. 228/244).
Contrarrazões ofertadas pelo autor, às fls.
245/249.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos.
O autor narra, na inicial, que, em razão das
condições agressivas em que desempenhava as funções de
ajudante geral, veio a ser acometido de moléstias em coluna lombar
e cervical, ostentando sequelas que reduzem sua capacidade
laborativa.
Informou que obteve o auxílio doença
previdenciário, NB 31/623.433.021-9, de 06 a 12 de junho/2018.
Sustentando a incapacidade laborativa e a
presença do nexo causal, veio em busca da conversão do auxílio
doença em seu homônimo acidentário, bem como da concessão do
auxílio acidente.
Após regular instrução, sobreveio a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011115-97.2018.8.26.0348 -Voto no 25.229
4
sentença que julgou improcedente o pedido por não vislumbrar a
presença dos pressupostos legais.
Com efeito, o autor se submeteu à avaliação
médica, realizada por perita de confiança do juízo, procedendo-se
ao estudo dos achados clínicos e de exames subsidiários, por meio
do qual restou confirmada a existência de alterações no segmento
vertebral compatíveis com artrose cervical e lombar, mas sendo
negada a repercussão na capacidade laborativa.
De fato, a descrição do exame físico não
revela achados de relevo:
Especial
Coluna
Despe-se e se veste com facilidade, sem ajuda de
terceiros. Marcha na ponta dos pés e sobre os calcâneos, e reflexos Aquileo e
patelar presentes, simétricos e dentro da normalidade. Força muscular dos
membros inferiores presente e dentro da normalidade bilateralmente.
Inspeção estática: ausência dos sinais clínicos de
escoliose dorso lombar e de cifose.
Inspeção dinâmica: coluna lombar - movimentos de
flexo extensão e de lateralidade com amplitude máximas presentes e sem dor.
Manobra de Lasègue negativa bilateralmente. Sensibilidade simétrica e normal
dos membros inferiores. Força muscular simétrica e normal dos membros
inferiores.
Coluna cervical: movimentos de flexo extensão e de
lateralidade com amplitude máximas presentes e sem dor.
Palpação: ausência de hipertonia do muscular
trapézio lateral. Manobra de compressão cervical mostra ausência de sinais de
radiculopatia nos membros superiores. (fls. 148/149).
Nesse sentido, diante do resultado clínico
normal, concluiu a prova técnica pela inexistência de incapacidade
para o trabalho, considerando a possibilidade de continuidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011115-97.2018.8.26.0348 -Voto no 25.229
5
exercício laboral habitual:
Após sua alta, retornou para mesma empresa,
mesma função, sem restrição, onde permaneceu mais seis meses, segundo
CTPS.
Apresentou exame físico pericial dirigido para a
região colunar sem alterações significativas.
Não há documentos juntados aos autos que
indiquem necessidade de atividade compatível devido a moléstia.
Não
há
sequelas,
agravos
ou
complicações
incapacitantes.
Assim, não há incapacidade para o trabalho
relacionada ao diagnóstico. (fls. 159).
O laudo ofereceu elementos que corroboram
a veracidade de sua conclusão, devendo prevalecer sobretudo
porque elaborado por perita de confiança do juízo que mantém
posição equidistante em relação ao interesse das partes.
Vale ressaltar que a legislação exige a
comprovação da efetiva redução da capacidade laborativa e não
apenas da existência de alterações clínicas:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput, da
Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado
quando,
após
a
consolidação
das
lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução
da
capacidade
para
o
trabalho
que
habitualmente exercia” (AP 644.309.5/5-00

TJ/SP
17a Câm
Rel Alberto Gentil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011115-97.2018.8.26.0348 -Voto no 25.229
6
01/12/2009).
Cumpre destacar, ainda, que a legislação
acidentária não tem caráter preventivo (JTA 112/343). Seu objetivo é
proteger e indenizar lesões atuais que repercutam na capacidade
laborativa do obreiro. Caso contrário, o leque alternativo de opções,
que possibilitariam a exigência de indenizações, se ampliaria de tal
maneira que todas as moléstias do trabalho, de um modo ou de
outro, estariam a determinar a responsabilidade do Instituto, muitas
vezes injustamente (JTA 112/350).
Dessa forma, com base nos elementos
colhidos, infere-se que, na atualidade, não há moléstias
incapacitantes permanentes passíveis de indenização, também não
se verificando incapacidade temporária que imponha novo
afastamento das atividades.
Não havendo sequela laborativa a resultar
em prejuízo funcional conforme previsto na legislação acidentária,
indevida a concessão de qualquer benesse.
De outro modo, a jurisperita associou
achados clínicos às informações colhidas em vistoria ambiental (fls.
149/157) e, do confronto desses elementos, defendeu que as
alterações referidas sofreram alguma influência do labor exercido,
vez que verificada a existência de sobrecarga para as estruturas em
estudo, admitindo-se o nexo causal:
A vistoria técnica no local de trabalho mostrou:
analisando-se o risco de moléstia para a coluna vertebral, concluiu-se por há
risco, caracterizado por eventuais movimentos de flexão e lateralização do
tronco e sobrecarga de peso.
Considerando-se
risco
evidenciado
durante
a
vistoria, conclui-se por há nexo de causalidade entre o trabalho e o diagnóstico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011115-97.2018.8.26.0348 -Voto no 25.229
7
(fl. 159).
Nessa parte, embora omisso o julgado,
considero possível a análise do pedido veiculado na inicial e
reproduzido em sede de apelo, de conversão do auxílio-doença
previdenciário já recebido (NB 31/623.433.021-9 fls. 85), para o
homônimo acidentário, pois se trata de pedido menor, existindo,
ainda, permissivo no atual Código de Processo Civil:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
(...)
III - constatar a omissão no exame de um dos
pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
E, no caso, ante o reconhecimento do nexo
causal pela perícia técnica, de rigor a conversão da citada benesse
em seu homônimo acidentário, o que fica determinado.
A condenação restringe-se à conversão do
benefício previdenciário em seu homônimo acidentário, sem
qualquer repercussão econômica.
Ante o acolhimento de parte do pedido, fixo
honorários advocatícios em favor do patrono do autor em R$ 800,00
(oitocentos reais).
Finalmente, quanto à pretensão do ente
público de restituição dos honorários periciais adiantados, assinale-
se que o entendimento reiterado desta câmara é no sentido de a
legislação não prevê a restituição dos valores pagos pelo INSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011115-97.2018.8.26.0348 -Voto no 25.229
8
nesta seara, ao contrário, a Lei no 8.620/93, artigo 8o, § 2o,
determina que o INSS antecipará os honorários periciais nas ações
de acidente do trabalho.
A hipótese de assistência judiciária não se
confunde com a isenção legal atribuída pela Lei 8.213/91, aos
segurados em litígios relativos a acidentes do trabalho.
Demais disso, a reforma parcial da sentença
para acolher a pretensão do autor dirigida ao reconhecimento do
nexo causal torna o INSS sucumbente em parte, o que também
justifica a impossibilidade de restituição dos honorários periciais
adiantados.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor para julgar procedente a
pretensão de conversão do benefício previdenciário recebido no
homônimo acidentário, sem repercussão econômica, impondo ao
ente público o pagamento dos honorários advocatícios, no importe
de R$ 800,00. NEGO PROVIMENTO ao apelo autárquico, nos
termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR